Tribunal: TJMT
Processo: 0031754-78.2005.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031754-78.2005.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), LUCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - CPF: 570.380.401-97 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), FABIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 289.229.008-22 (EMBARGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURADA – PRECEDENTES STJ (RESP No 1.604.412/SC) -
OMISSÃO
- VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

"Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002". (REsp no 1.604.412/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/8/2018).

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por BANCO BRADESCO S.A., em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no. 0031754-78.2005.8.11.0041 que,
à unanimidade, DESPROVEU o recurso, nos termos do voto do Relator. (id. 92720971).

Em suas razões, o Embargante alega a
existência de omissão; para tanto, defende que o acordão restou omisso ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.604.412/SC, julgado em 27.06.2018, em sede de Incidente de Assunção de Competência -IAC.

Aduz que, “no julgamento do recurso acima citado, a Corte de Justiça foi de clareza solar ao dispor que “O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual), Num. 94169495 – Pág.2.

Alega que é o caso dos autos como salientado no acordão, visto que, o processo ficou paralisado desde 22 de outubro de 2007 até 01 de abril de 2019, ou seja, o feito já se encontrava suspenso na data em que o novo diploma processualista entrou em vigor; que, conforme entendimento do STJ, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é o previsto no art. 1.056 do CPC, qual seja, a data de vigência do novo Código.

Assevera que deve haver manifestação expressa quanto a divergência apontada.

Cita precedentes em casos semelhantes desta Corte.

Defende que, ao contrário do que foi decidido, os elementos dos autos demonstram que não se operou no presente feito recursal a prescrição intercorrente, e a omissão ao disposto no art. 1.056 do Código do Processo Civil em conformidade com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça

Prequestiona a matéria.

Requer sejam recebidos os presentes embargos de declaração e dar-lhe provimento para o fim de, sanando a omissão existente, retifiquem o v.acordão a fim de que seja dado integral provimento ao recurso interposto, com fulcro no art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o c/c art.1.056, todos do CPC, uma vez que não decorreu o prazo prescricional de 03 (três) anos no presente feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração interposto por BANCO BRADESCO S.A., em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no. 0031754-78.2005.8.11.0041 que, à unanimidade DESPROVEU o recurso, nos termos do voto do Relator. (id. 92720971), sendo lançada
a seguinte ementa:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APLICAÇÃO DO ART. 1.056 DO CPC/2015 – IMPOSSIBILIDADE – EXECUÇÃO INICIADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SUSPENSÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1.973 – APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO DO STJ (REsp 1604412/SC) – EXECUÇÃO SUSPENSA POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA– CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS UM ANO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921.” (REsp 1620919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/12/2016)

“1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

A prescrição intercorrente tem seu cômputo iniciado a partir do término do prazo estipulado para a suspensão da execução, que é de um ano, a teor da analogia a Lei da Execução Fiscal reformada pela norma contida no vigente CPC (art. 921). Após isso, “prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação” (súmula 150 do STF).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

No caso, trata-se de execução amparada em nota promissória, cujo de prescrição é de 3 (três) anos, conforme o disposto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Ademais, malgrado as alegações do Embargante, o acórdão foi claro ao dispor que
(Num.92720971 – Pág.8):

(..). No
caso, o processo de execução ficou paralisado desde 22 de outubro de 2007 (Id.no.58076953) até 01 de abril de 2019 (Id.no.58076954), o que implica o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Destarte, o prazo começou a fluir a partir de
22 de outubro de 2008
. Após o decurso do prazo de um ano, o apelante (exequente) permaneceu inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, que é de 3 anos. ”

Ou seja, a partir da determinação da suspensão da execução passou a fluir o prazo de 1 (um) ano e posteriormente os 3 (três) anos subsequentes consumando-se em 22.10.2011.

Em assim sendo, quando do pedido de desarquivamento em 29 de março de 2019 (Num. 58076954 – Pág.1/2) para realização de diligências, a prescrição intercorrente já se havia consumado.

Acresça-se, por oportuno, que o embargante foi intimado acerca da possível prescrição (IAC n.01 do STJ) e não opôs qualquer causa impeditiva, limitando-se a requerer certidão de crédito. (Num. 58076955 – Pág.1/2).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021